Tribunal: STF
Processo: HC 232551
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 853.161, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal.



    3. A parte impetrante requer a “revogação da prisão preventiva para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre, pelas condições pessoais favoráveis ao paciente; suficiente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; inidoneidade dos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente; ausência de indicação de elementos concretos imediatamente incidentes a ponto de ensejar o decreto cautelar; e em virtude da alteração do contexto fático, mediante a aplicação de outras medias cautelas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPPB, expedindo-se contramandado de prisão (caso o paciente esteja solto) para que o paciente possa livremente exercer o seu direito constitucional de liberdade”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como destacado na decisão impugnada, “a prisão tem por base a gravidade concreta do delito, considerando o alto valor da res furtiva e a violência física envolvida, e a periculosidade que a liberdade do paciente pode apresentar à sociedade e às vítimas diretas do delito”.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator